Tribunal: STF
Processo: HC 266506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Luciano Lincohn Leal Júnior, em benefício de F R S e M R S, direcionado ao “Presidente do Superior Tribunal de Justiça”, imputando-se como autoridade coatora a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por suposta demora no julgamento da Apelação nº 1.0000.25.162537-2/000.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

2. O Tribunal estadual não tem seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.

3. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).

4. A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.

5. Considerando o histórico processual narrado, tem-se que a impetração deve ser remetida, com urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar eventual coação praticada por Tribunal estadual (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).

6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.

Publique-se.

Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora